Tribunal: TJBA
Processo: 0573256-76.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573256-76.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSEVALDO RODRIGUES SANTOS Advogado(s): BRUNO CARIA FERREIRA DOS SANTOS, VITOR LUIZ MENEZES JESUS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDOR MUNICIPAL. EXONERAÇÃO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DO COMPARECIMENTO AO ÓRGÃO NO PRAZO LEGAL PARA INÍCIO DO EXERCÍCIO. PROVA DOCUMENTAL DE APRESENTAÇÃO. VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado nos autos que o autor compareceu ao órgão competente dentro do prazo legal de 10 (dez) dias após a posse, apresentando-se formalmente por meio de comunicação interna assinada por servidor responsável, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato de exoneração. 2. A “Comunicação Interna de Apresentação”, datada de 26/06/2006, comprova o comparecimento tempestivo do autor ao setor competente para o início de suas funções, preenchendo o requisito legal previsto no art. 22, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 01/1991. 3. A exoneração de ofício, baseada em parecer que ignorou a documentação existente, configura vício de legalidade, por contrariar os elementos probatórios constantes nos autos, maculando o ato administrativo. 4. Ainda que se admitisse a validade da exoneração de ofício, eventual procedimento administrativo que tenha embasado o ato não contou com a devida notificação do servidor, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República. 5. Reconhecida a nulidade do ato de exoneração, é cabível a reintegração do autor ao cargo público, com o consequente restabelecimento de sua situação funcional. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade da exoneração e determinar a reintegração do autor ao cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito e Transporte da TRANSALVADOR, sem condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de demonstração específica de prejuízo extrapatrimonial. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação de Cobrança nº 0573256-76.2015.8.05.0001, em que é apelante ROSEVALDO RODRIGUES SANTOS e apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR E TRANSALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, para declarar a nulidade do ato de exoneração e determinar a imediata reintegração do apelante ao cargo público anteriormente ocupado, nos termos do voto do Relator. Salvador(BA), 10 de novembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Titularidade em Provimento 19 Relator